Tribunal: TJES
Processo: 5023004-71.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023004-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023004-71.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada pelo recorrido, em decorrência do descumprimento da relação contratual por parte da recorrente, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.00,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data do arbitramento.

Após análise de todo o acervo probatório inserto nos autos, entendo que
a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Explico:

Filio-me a conclusão do Juízo
a quo
no que tange à patente constatação de falha de prestação de serviços enfocado nos autos, mormente porque observou-se que
[...] Mesmo que a requerida alegue que não houve prova pela parte autora de qual dano sofrera, entendo que se exigia, no mínimo, prévia comunicação ao correntista-consumidor de que o contrato não seria renovado, com os esclarecimentos pertinentes, até porque gera ao consumir expectativa em usufruir do serviço contratado e cancelar sem aviso prévio o expõe a uma situação vexatória ante a recusa do cartão de crédito perante um estabelecimento. (...) Assim, não há dúvidas que o cancelamento do cartão sem qualquer aviso prévio expôs o consumidor a uma situação vexatória ante a recusa do cartão de crédito.

Em análise dos autos, depreende-se dos termos do recurso inominado que o recorrente afirma que o cancelamento do cartão de crédito ocorreu em decorrência de análise de risco de crédito, o qual é reavaliado periodicamente, podendo aumentar ou reduzir o valor implantado, observando-se a capacidade de pagamento do cliente, bem assim, rendimento mensal, comportamento de pagamento dentre outros, com vistas a evitar o superendividamento do consumidor.

É consabido que se trata de uma faculdade das instituições financeiras avaliar a conveniência ou não de proporcionar crédito aos clientes ou mesmo reduzir os limites inicialmente concedidos, não se olvidando que tal procedimento se circunscreve em critérios administrativos internos, a revelar exercício regular do direito. Devo anotar que, disposições contratuais nesse sentido se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Entretanto, no caso em tela, tal conduta mostrou-se abusiva, na medida em que, não há nos autos comprovação inequívoca de que o recorrente tenha comunicado previamente o recorrido acerca do cancelamento unilateral do cartão de crédito (não renovação do contrato), não olvidando que as telas sistêmicas colacionadas aos autos se trata de documentos produzidos de forma unilateral, conforme delineado no julgado.

A exigência da prévia notificação, seja na hipótese de redução dos limites de crédito, seja quando da rescisão do contrato de administração de cartão de crédito, vem prevista nos arts. 12 e 13 da Resolução 96/2021 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a abertura, a manutenção e o
encerramento de contas de pagamento
, entre as quais se insere o cartão de crédito.

Nessa especial circunstância, não parece inadmissível supor que o cancelamento inadvertido do cartão de crédito, sem prévia comunicação ao seu titular, frise-se, desrespeitando os direitos do consumidor e ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da informação,
in casu
, a legítima expectativa do consumidor em realizar compras, não seja hábil à caracterização do dano moral, surgindo para a recorrente o dever de indenizar o respectivo dano.

Ora, é certo que a redução inadvertida do limite de crédito representa um certo incômodo e até um abalo emocional que supera o mero aborrecimento, sobretudo quando se tratar de um consumidor/cliente que observa rigorosamente e com pontualidade os pagamentos das obrigações; sendo inconteste a ocorrência de danos morais,
decorrente de todo desgaste emocional advindo dos percalços com a recusa do cartão de crédito.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, registro que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
ENUNCIADO Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do
art. 46 da Lei nº 9.099/1995
.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)